Tribunal: STF
Processo: ARE 1599577
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), resumido na seguinte ementa (eDoc. 147):

Direito Penal. Agravo regimental. Trancamento de Ação Penal Privada. Difamação. Justa Causa. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial, determinando o prosseguimento de ação penal privada trancada pelo Tribunal de origem em sede de habeas corpus, sob alegação de violação ao artigo 139 do Código Penal. 2. O querelante afirmou que, em 03/11/2021, o querelado o difamou na condição de Presidente da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, ao afirmar em matéria jornalística que ele não fala a verdade, que ameaça prefeitos, tenta enganá-los e, ainda, alertando-lhes no sentido de que o querelante estaria preparando uma armadilha, todas afirmações referentes a fato determinado que diz respeito à privatização da CORSAN. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal privada, afastando-se a alegada atipicidade da conduta imputada ao querelado. III. Razões de decidir 4. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito. 5. A queixa-crime atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato delituoso com suas circunstâncias e imputando ao querelado conduta que se amolda ao delito de difamação. 6. A análise do elemento subjetivo do tipo penal e das alegações de ausência de dolo depende do exame dos elementos colhidos na instrução criminal, sendo matéria de mérito da ação penal, não cabendo sua apreciação em sede de habeas corpus. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o princípio do in dubio pro societate deve ser prestigiado na fase inicial da persecução penal, quando há elementos indiciários aptos a justificar o prosseguimento da ação penal. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito. 2. A análise do elemento subjetivo do tipo penal e das alegações de ausência de dolo depende do exame dos elementos colhidos na instrução criminal, sendo matéria de mérito da ação penal. 3. O princípio do in dubio pro societate deve ser prestigiado na fase inicial da persecução penal, quando há elementos indiciários aptos a justificar o prosseguimento da ação penal.

Consta nos autos que ROBERTO CORREA BARBUTI, recorrido, interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o seu recurso especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado: 

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUEIXA- CRIME. DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE RECONHECIDA. Malgrado se trate de situação excepcional, o trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus se justifica quando, a partir de dados incontroversos, percebe-se que o fato narrado não constitui crime. No caso em apreço, os fatos descritos na queixa- crime não perpassam a crítica pessoal, ainda que ácida, a respeito dos desdobramentos do processo de privatização da Corsan, num contexto dialeticamente conturbado, que divide, a um lado, os proponentes do certame, e, de outro, os servidores, que defendem a manutenção do controle público. O texto em análise constitui crítica direta, talvez demasiado ácida, quiçá incômoda, mas que não extrapola o direito de crítica, não tendo sido identificada ação específica que induza infração ao tipo penal tido pelo querelante como violado. Ordem concedida para o efeito de trancar a ação penal privada. ORDEM CONCEDIDA. POR MAIORIA.

O Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro, deu provimento ao Recurso Especial para que reestabelecer o prosseguimento da ação penal privada (eDoc. 124).
Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do STJ o desproveu   (eDoc. 147).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (eDoc. 158).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, ARILSON WUNSCH interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, VI, XXXV, LIV e LV, 8º, 93, IX, e 220 da CF/88 (eDoc. 164).
Nas razões recursais, argumenta que “é parte querelada em queixa-crime ajuizada perante JECRIM, que teve seu trancamento decretado por decisão colegiada do e. TJRS, justamente em razão do reconhecimento da atipicidade no que tange ao imputado crime do art. 139 do CP, dada a posição política-pública ocupada pelas partes, em cenário de discussão e embate socialmente reconhecidos naquele momento dos fatos: processo de privatização da companhia pública de água”.
Sustenta que “é dever inafastável dos Magistrados e garantia constitucionalmente assegurada das partes o devido exame da argumentação defensiva e a exposição de suas razões de decidir, seja para acatar ou para afastar as teses suscitadas. Em outras palavras, deve o Julgador observar os fatos, as teses e as provas produzidas nos autos, enfrentando-as e indicando a respectiva motivação que ampara o seu posicionamento – mormente num caso como o presente, no qual, se enfrentada, o resultado seria outro e restauraria a decisão do Tribunal gaúcho”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso (eDoc. 164):

a) diante da violação à devida prestação jurisdicional, ao princípio do devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões e/ou violação ao direito fundamental à liberdade de expressão e à ampla liberdade de atuação sindical seja reformada a decisão do STJ e restaurado o trancamento da ação penal privada e,
 (b) subsidiariamente, seja reencaminhado ao STJ a fim de que analise, de maneira fundamentada, as questões postas em sede de Embargos de Declaração

A Corte Superior negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660/STF. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (i) eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta e (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF (eDoc. 178).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 183).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 164, fls. 9-11):	

II.III. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO CASO (ART. 102, § 3º, DA CF) 
22. A Emenda Constitucional 45, ao acrescentar o § 3º ao art. 102 da CF, determinou que, no recurso extraordinário, os recorrentes demonstrem a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que seja examinada a admissibilidade do recurso. No mesmo sentido, estabeleceu o Regimento Interno deste e. STF nos seus arts. 322 e seguintes. Atualmente, o regramento da repercussão geral encontra-se no art. 1.035 do CPC. 
23. No presente recurso, abordam-se violações a princípios e garantias de ordem constitucional, identificadas no acórdão proferido pelo e. STJ: (i) a violação ao direito da adequada prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF); (ii) a violação à garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, LV, CF); (iii) a violação ao dever-garantia de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e (iv) violação ao direito fundamental de liberdade de expressão e à ampla liberdade de atuação sindical (art. 5º, VI; art. 8º; e art. 220, da CF). 
24. A relevância na análise destas questões técnicas e jurídicas repercutem sob as perspectivas social e política, na medida em que o acórdão recorrido descumpre as regras do sistema democrático, caracterizando ofensas a diversos direitos fundamentais.
[...]
28. Logo, a relevância técnica das matérias trazidas mostra-se sob os pontos de vista técnico-procedimental e principiológico, sendo que a sua apreciação por esta e. Suprema Corte importa também como salvaguarda da segurança jurídica.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no caso dos autos, o STJ determinou o prosseguimento de ação penal privada trancada pelo Tribunal de origem em sede de habeas corpus, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 147):

A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 
O recurso especial interposto tem como objetivo o restabelecimento do trâmite da ação penal privada trancada pelo Tribunal da origem, em sede de habeas corpus, sob alegação de violação ao artigo 139 do Código Penal. 
Inicialmente convém ressaltar que entendo que a pretensão do recorrente não demanda reexame de provas, mas sim acerca de questão eminentemente jurídica, razão pela qual afasto o óbice da súmula n. 7/STJ.
[...]
Esta Corte considera "prematuro trancar ação penal através da via estreita do remédio heroico - no bojo do qual se mostra inadequada a dilação probatória - quando o fato típico e a autoria delitiva estão calcados em elementos indiciários aptos à deflagração da persecução criminal, devendo, nessa fase processual, prestigiar-se o princípio do in dubio pro societate" (RHC n. 49.298/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 6/4/2015). 
No caso dos autos, entendo prematuro o trancamento da ação penal. 
A questão foi bem analisada no parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir (e-STJ fls. 391-393):
[...]

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trancamento da Ação Penal. Alegação de Inépcia da Denúncia. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa à Constituição Federal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1574813 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08/01/2026)

Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Cumpra-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente